Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-71.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A prova documental é suficiente ao julgamento da lide. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. Permissão legal e previsão contratual. Avença que estabelece taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. DESCABIMENTO. Jurisprudência monótona e abusividade não demonstrada. TABELA PRICE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A prova documental é suficiente ao julgamento da lide. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. Permissão legal e previsão contratual. Avença que estabelece taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. DESCABIMENTO. Jurisprudência monótona e abusividade não demonstrada. TABELA PRICE. APLICABILIDADE. Método lícito. Precedentes. MORA DO APELANTE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. Encargos do período de normalidade idôneos. RECURSO DESPROVIDO.